Tribunal: TJDFT
Processo: 0727037-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727037-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELICA MARCILIO DE MORAES AGRAVADO: RUTE DOS SANTOS RIBEIRO, JORGE FONSECA DE SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ANGÉLICA MARCÍLIO DE MORAES em desfavor de RUTE DOS SANTOS RIBEIRO e OUTRO, da decisão proferida no pedido de interdição e curatela, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fixar a curatela provisória em favor da agravante. Afirma que a interditanda não possui discernimento para os atos da vida civil e se encontra sob a administração informal de terceira pessoa não autorizada a gerir seus bens, com indícios de dilapidação de patrimônio, maus tratos e ausência de prestação de contas. Sustenta que, segundo a ordem de preferência para nomeação de curador, a curadoria será melhor exercida pela agravante, que é sobrinha da interditanda, ao passo que o atual administrador não possui nenhum grau de parentesco com a agravada. Sem preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça no juízo processante. É o relato do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, condicionada à existência de risco de lesão grave ou o risco ao resultado útil do processo e à relevância da fundamentação deduzida que evidencie a probabilidade do direito vindicado. Na origem, trata-se de pedido de urgência de curatela provisória formulado na ação de interdição de Rute dos Santos Ribeiro, formulado por sua sobrinha Angélica Marcílio de Moraes, a fim de afastar o Sr. Jorge Fonseca Santana da administração dos bens da interditanda, alegando suposta conduta de prodigalidade patrimonial perpetrada pelo atual administrador. A decisão agravada ostenta o seguinte teor: 1.Recebo a petição inicial substitutiva (ID no 237980590). 2. Defiro a gratuidade de justiça à autora. 3. No presente caso, ainda que, à primeira vista, se evidencie a necessidade de interdição da parte requerida, diagnosticada com demência (ID no 234423878), observo que, com base nas informações constantes da petição inicial substitutiva, especialmente no que se refere à atuação de Jorge Fonseca, que vem administrando informalmente os recursos financeiros da interditanda, mantendo conta bancária conjunta, posse das chaves da residência e do veículo, além de ter sido incluído como beneficiário de apólice de seguro de vida por meio de aditivo contratual firmado em 2009 (ID no 237980590, p. 2-3),não há, por ora, definição clara quanto à pessoa mais adequada para o exercício da curatela, motivo pelo qual indefiro o pedido de tutela de urgência. 4. Inclua-se Jorge Fonseca Santana no polo passivo (ID no 237980590, p. 12) e cite-se-lhe para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste eventual interesse na presente ação e, se for o caso, apresente resposta. 5. Cite-se a interditanda para que apresente impugnação no prazo de 15 dias, devendo o oficial de justiça certificar sobre o seu estado de saúde física e mental. 6. Fica dispensada a entrevista, pois a requerida não tem condições físicas de se deslocar até o fórum, conforme o laudo médico de ID no 234423878. 7. Feita a citação, aguarde-se o prazo para impugnação (15 dias, contados da juntada do mandado de citação). 8. Caso a requerida não constitua advogado no prazo, remeta-se o processo à Curadoria Especial (art. 752, § 2o, do CPC). 9. Na sequência, ouça-se o Ministério Público. 10. Após, concluso nos termos do art. 753 do CPC. Confiro a esta decisão força de mandado de citação da parte requerida. Intimem-se”. (ID 239168350 dos autos de referência) O pedido de antecipação da tutela recursal em exame está calcado no art. 300 do CPC, cuja feição é de tutela emergencial e sua concessão está diretamente atrelada aos pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, a probabilidade do direito é requisito inarredável do provimento antecipatório, uma vez que a decisão que a concede satisfaz, desde logo, o pedido do requerente ao adiantar a tutela jurisdicional sem o aguardo da sentença final, requerendo elementos contundentes no sentido de que seja altamente provável a tese apresentada pelo autor da ação. No presente caso, observo que não estão evidenciados os requisitos para a concessão da tutela pretendida, isto porque a partir dos elementos de convicção presentes nos autos não é possível aferir a verossimilhança da alegação da agravante. Conquanto haja diagnóstico médico do quadro de síndrome demencial com suspeita de Alzheimer em fase moderadamente grave, observa-se que o foco da petição inicial está centrado na questão do patrimônio da interditanda, com pouca ênfase no seu bem-estar. Evidentemente que a proteção do idoso perpassa pela boa gestão do patrimônio, mas o escopo da interdição é primordialmente assegurar a integridade física e psíquica do curatelado. Ao que ressai dos autos, não restou comprovada a urgência da medida, uma vez que a agravante não informou nenhuma situação relevante de maus tratos ou abandono da interditanda. Igualmente, as suspeitas de condutas inadequadas em relação à gestão do seu patrimônio reclamam maior percuciência, não sendo possível, por ora, identificar quem poderá exercer adequadamente o papel de curador. Por essa razão, a prudência direciona para a manutenção da decisão da primeira instância até melhor instrução dos autos de origem. Do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados para oferecimento de contraminuta no prazo legal. Ao Ministério Público. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator